Tribunal: TCU
Processo: 008.779/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 538/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 590494, funçãonull, que teve como objeto CV 538/2006, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO "VERAO MAIS AO SUL". (no da TCE no sistema: 1916/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 7196/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Cláudio Fernando Brayer Pereira por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 590494 (peça 6), firmado com o município de Santa Vitória do Palmar/RS, que teve como objeto o apoio ao projeto: "verão mais ao sul". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução da unidade técnica à peça 65 indica um transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão do Relatório de TCE 241/2018 (peça 57), em 17/10/2018, e do Relatório de Auditoria 1916 (peça 59), em 9/5/2025, evidenciando a ocorrência da prescrição quinquenal; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 65 ao responsável e ao Ministério do Turismo e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.779/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cláudio Fernando Brayer Pereira (XXX.879.050-XX). 1.2. Unidade: Município de Santa Vitória do Palmar/RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.